Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716901-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: PAULO FERNANDO TORRES GUIMARAES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face do acórdão no 1418862 que conheceu da apelação interposta pelo réu e negou-lhe provimento. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de CONTRARRAZÕES. E, apresentada resposta, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 24 de maio de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator